Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória. Contratação de suposta portabilidade. Relação jurídica dissociada da instituição financeira que concedeu o empréstimo regularmente ao consumidor. Cadeia de prestadores do serviço não caracterizada.